Tribunal: TJDFT
Processo: 0716202-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716202-73.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CIRLETH ALVES DA SILVA AGRAVADO: LILIAN DA SILVA GUEDES, LUCIENE DA SILVA GUEDES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA CIRLETH ALVES DA SILVA contra decisão exarada pelo MM Juiz de direito da 15a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da ação de manutenção de posse no 0716017-32.2022.8.07.0001, proposta por LILIAN DA SILVA GUEDES e LUCIENE DA SILVA GUEDES. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 123824456 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu tutela de urgência, para determinar a manutenção das agravadas na posse do imóvel localizado no Setor Habitacional Jardim Botânico, Condomínio Itaipú, Chacára 82, Lote 06, Casa 02, Brasília/DF. No agravo de instrumento interposto, a ré afirma ser proprietária do imóvel objeto da demanda e que cedeu o bem em comodato, para fins de residência, à Risalva da Silva Ribeiro e Laurindo José Guedes, os quais permitiram que a sua filha LUCIENE DA SILVA GUEDES viesse a residir no lote em questão. Aduz que, após o falecimento de Laurindo José Guedes e a saída de Risalva da Silva Ribeiro, a autora LUCIENE DA SILVA GUEDES permaneceu ocupando o imóvel. A agravante afirma que, posteriormente, LUCIENE DA SILVA GUEDES em conluio com sua irmã, LILIAN DA SILVA GUEDES, promoveram o esbulho possessório, mediante a substituição das fechaduras e passaram a afirmar que o imóvel pertencia a seu falecido genitor, inclusive com a inclusão do bem no inventário. Assevera que, no entanto, o imóvel objeto da demanda não integra o patrimônio do falecido genitor das autoras, de modo que a posse por elas exercida encontra-se eivada de má-fé. Pondera que os áudios que instruem a inicial foram obtidos clandestinamente e que estaria configurada a litigância de má-fé por parte do advogado das agravadas, em decorrência da alteração da verdade dos fatos, com a finalidade de obtenção de proveito indevido com o processo. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida, até o julgamento do agravo de instrumento. Em caráter definitivo, pleiteia a reforma do r. decisum, para que seja indeferida a tutela de urgência vindicada na inicial da ação de manutenção de posse. A agravante promoveu o recolhimento do preparo em dobro (ID 35626284), conforme determinado no despacho exarado no ID 35594932. Esta Relatoria, consoante a r. decisão exarada no ID 35920378, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Inconformada, a agravante interpôs agravo interno, reeditando os argumentos vertidos no agravo de instrumento e postulando a reforma da r. decisão recorrida, para que seja deferida a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Contrarrazões ofertadas ao agravo de instrumento (ID 36771739) e ao agravo interno (ID 37227689), pugnando pela manutenção das r. decisões recorridas. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em apreço, a agravante pretende a reforma da decisão pela qual foi indeferida a liminar vindicada na inicial da ação de manutenção de posse proposta por LILIAN DA SILVA GUEDES e LUCIENE DA SILVA GUEDES em desfavor do agravante, tendo por objeto o imóvel localizado no Setor Habitacional Jardim Botânico, Condomínio Itaipú, Chacára 82, Lote 06, Casa 02, Brasília/DF. Da análise dos autos do processo originário, observa-se que fora prolatada sentença de mérito no dia 21/06/2022 (ID 128620504), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido deduzido na inicial, para manter as agravadas na posse do imóvel objeto da demanda. A prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão concessiva de liminar. Nesse sentido, trago à colação julgado deste egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ANTERIOR. JULGAMENTO. MÉRITO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A sentença prolatada no feito principal representa decisão proferida em cognição exauriente, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória a ela anterior, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Na hipótese em que a discussão sobre determinada tese for realizada em sede de cognição exauriente, com abrangência integral na sentença do conteúdo do agravo de instrumento, cuja decisão foi analisada em cognição sumária, deve este ser julgado prejudicado. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. Agravo de Instrumento prejudicado. (Acórdão 1369163, 07098608020218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. O provimento jurisdicional extintivo do processo de origem torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DO AGRAVO INTERNO, porquanto prejudicado o exame dos aludidos recursos. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 14 de julho de 2022 às 12:04:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora